Tribunal: TJSP
Processo: 1019442-22.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Prestação de serviços. Instituição de ensino superior. Atraso de dois anos na expedição de diploma de curso de graduação. Ausência do referido documento que ensejou concreto risco de cancelamento de matrícula em curso de pós-graduação. Valor da indenização majorado para R$7.000,00, em atenção às peculiaridades do caso e aos princípios da proporcionalidade e

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Prestação de serviços. Instituição de ensino superior. Atraso de dois anos na expedição de diploma de curso de graduação. Ausência do referido documento que ensejou concreto risco de cancelamento de matrícula em curso de pós-graduação. Valor da indenização majorado para R$7.000,00, em atenção às peculiaridades do caso e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes desta Colenda Câmara. Pagamento das verbas sucumbenciais que não poderiam ter sido imposto à autora. Princípio da causalidade. Recurso da instituição de ensino não conhecido, diante da deserção. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019442-22.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
INSTITUTO PAULISTA SÃO JOSÉ DE ENSINO SUPERIOR LTDA., é
apelada/apelante FERNANDA INÊZ HENRIQUE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso
interposto pela ré e deram provimento ao recurso interposto pela autora. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22494
Apelação Cível no 1019442-22.2016.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante/Apelado: Instituto Paulista São José de Ensino Superior Ltda.
Apelado/Apelante: Fernanda Inêz Henrique
Juiz prolator da sentença: Eliane de Oliveira
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Prestação
de serviços. Instituição de ensino superior. Atraso
de dois anos na expedição de diploma de curso de
graduação. Ausência do referido documento que
ensejou concreto risco de cancelamento de
matrícula em curso de pós-graduação. Valor da
indenização majorado para R$7.000,00, em
atenção às peculiaridades do caso e aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Vedação
do enriquecimento sem causa. Precedentes desta
Colenda
Câmara.
Pagamento
das
verbas
sucumbenciais que não poderiam ter sido
imposto à autora. Princípio da causalidade.
Recurso da instituição de ensino não conhecido,
diante da deserção. Recurso da ré não conhecido.
Recurso da autora provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 182/187), cujo relatório se adota, que, em ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou o mérito
parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção
monetária desde a data desta decisão pelos índices da tabela prática para cálculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de atualização de débitos judiciais do E. TJSP (artigo 85, §2° do Código de
Processo Civil) e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência, foram fixados, em desfavor da ré, honorários advocatícios
equivalentes a 20% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, Instituto Paulista São José de
Ensino Superior. Inicialmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária. Defende, em síntese, que a legislação que regula a matéria não
estabelece um prazo para a entrega de diplomas. Diz que necessita de prazo
razoável para a entrega do diploma, haja vista os trâmites necessários. Aduz que o
diploma já foi entregue e em tempo razoável. Ressalta que não pode ser
responsabilizada pela demora na entrega, já que esta ocorreu por conta de conduta
de terceiro. Destaca, subsidiariamente, que a autora não demonstrou e nem provou
ter sofrido quaisquer danos morais indenizáveis. Ainda, diz que, se mantida a
sentença no que tange à ocorrência de danos morais, o quantum indenizatório deve
ser minorado (fls. 156/168).
Igualmente inconformada, apela a autora. Defende, em
síntese, a necessidade de majoração do quantum indenizatório, em razão da
gravidade do evento que causou os danos morais. Aduz que a reprovabilidade da
conduta ilícita cometida pela ré deve ser corretamente mensurada, resultando-se
em uma elevação do valor das verbas indenizatórias. Destaca, ainda, que foi
exposta ao risco de não poder concluir o curso de pós-graduação em virtude da
ausência do diploma. Aponta que a Teoria do Desvio de Produtivo do
Consumidor. Diz, assim, que o quantum indenizatório deve ser majorado para o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ressalta que a sucumbência recíproca deve
ser afastada, não só diante do enunciado da súmula no 326 do STJ, mas também
porque a perda do objeto foi causada pela parte contrária, porquanto apresentou o
documento, apenas, com a contestação (fls. 175/184).
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 175/184 e
185/192).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
O recurso da parte ré não pode ser conhecido.
Verifica-se dos autos que, no ato de interposição de seu
recurso (fls. 156/168), a parte ré não recolheu o preparo e requereu a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
À luz do enunciado da Súmula no 481 do C. Superior
Tribunal de Justiça, o despacho de fl. 202 determinou que a ré juntasse
documentos destinados à comprovação da situação de hipossuficiência.

Regularmente intimada, a ré não se manifestou, consoante a
certidão de fls. 204.
Diante do silêncio da ré, o pedido de gratuidade da justiça
restou indeferido. E, uma vez indeferida tal benesse, foi regularmente intimada
para recolher o preparo, viabilizando o processamento do recurso (fl. 206). No
entanto, deixou de fazê-lo (fl. 208).
Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no
ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção.
Assim, não atendida a determinação de recolhimento do
preparo, impõe-se reconhecer a deserção do apelo interposto pela ré.
O recurso interposto pela autora, diferentemente, comporta
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Verifica-se dos autos que a autora, ora apelante, concluiu
curso superior (Pedagogia licenciatura plena) oferecido pela ré e colou grau em
27 de outubro de 2014. A instituição de ensino informou que emitiria o diploma
até 27 de outubro de 2015. Contudo, passados dois anos da conclusão do curso, a
entrega do documento não foi realizada, mesmo diante de insistentes contatos e
pedidos por parte da autora. Pediu, assim, a condenação da ré à emissão imediata
do diploma, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
O pedido de obrigação de fazer foi julgado extinto sem
apreciação do mérito, porque o diploma foi emitido pela ré em 27 de outubro de
2016, data anterior ao dia de ajuizamento da ação (08 de novembro de 2016). Já o
pedido de indenização por danos morais foi julgado parcialmente procedente nos
termos mencionados, o que motivou a interposição do presente recurso.
De proêmio, ressalte-se que a controvérsia relativa à
existência de danos morais indenizáveis não foi devolvida à superior instância. A
matéria devolvida está circunscrita à quantificação do valor devido a título de
indenização pelos referidos danos.
No caso dos autos, embora a apelante tenha colado grau em
27 de outubro de 2014, o diploma somente foi emitido e disponibilizado para
retirada em 27 de outubro de 2016. Ou seja, dois anos depois.
Realmente, a lesão sofrida pela apelante ultrapassou o mero
dissabor e ingressou, efetivamente, na esfera dos danos morais indenizáveis, haja
vista que teve que esperar por dois anos para o recebimento de seu diploma. E,
conforme aduzido na petição inicial, sofreu concreto risco de ser desligada da pós-
graduação que cursava, em razão da ausência do referido documento (fls. 15/17).
Assim, tem-se que a indenização deve ser quantificada em
importância que, à luz de critérios de prudência e razoabilidade, considere a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
natureza punitiva e compensatória (aquela, tida como sanção imposta ao causador
do dano, por meio da diminuição de seu patrimônio; esta, por seu turno,
considerada como uma forma de ressarcimento capaz de satisfazer e atenuar o
dano experimentado pela vítima).
Destarte, indenizações por danos morais fixadas em valores
inexpressivos não podem ser admitidas, porquanto geram sensação de impunidade
ao causador e fomentam a negligência no âmbito nas relações civis. Porém, tais
indenizações também não podem ser fixadas em valores exorbitantes, resultando
em enriquecimento sem causa no que diz respeito ao ofendido.
Na esteira de tais considerações, tem-se que, diante da
gravidade da conduta negligente da ré e das circunstâncias do caso concreto, o
valor arbitrado pela respeitável sentença comporta ligeira majoração, para que
passe, efetivamente, a ser suficiente e adequado para os fins a que se destina.
Portanto, à luz dos critérios supracitados e levando-se em
consideração as peculiaridades do caso concreto, mormente o real risco de
desligamento da pós-graduação a que a apelante foi submetida, o grau de culpa da
apelada que agiu de forma negligente e desidiosa por largo lapso temporal bem
como os julgados deste E. Tribunal de Justiça, o valor de indenização fixado pela
sentença deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Afinal, trata-se de
valor razoável e adequado para causar repreensão na instituição de ensino,
evitando a reiteração da conduta ilícita e, no tange à vítima, para compensar e
atenuar os danos morais experimentados, sem, contudo, representar
enriquecimento imotivado. Neste sentido, confira-se o entendimento desta. C
Câmara:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Instituição de
ensino
Demora exagerada e injustificada na
entrega de diploma Danos morais Expectativa
frustrada e perda de emprego
Presentes os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
requisitos
Indenização majorada. Apelação
parcialmente
provida.”
(Apelação
Cível
1020797-50.2018.8.26.0001; Relator (a): Sá Moreira
de Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado. Data do
Julgamento).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Curso superior de licenciatura em pedagogia

Pretensão indenizatória julgada procedente

Processo extinto, sem resolução de mérito, em
relação à pretensão condenatória ao cumprimento
de obrigação de fazer, com fulcro no artigo 267,
inciso VI, do Código de Processo Civil Expedição
e entrega do diploma aproximadamente três anos
depois da conclusão do curso
Inexistência de
demonstração de que a aluna foi cientificada no
início do curso de que a expedição do diploma
dependeria do reconhecimento pelo MEC, em face
das alterações introduzidas no currículo Dano
moral configurado
Obrigação de indenizar
reconhecida com acerto
Novas alegações
deduzidas em grau recursal que não se enquadram
nas exceções previstas pelo artigo 303, do Código
de Processo Civil
Indenização elevada de
R$5.000,00 para R$ 10.000,00 Recurso da ré não
provido, recurso da autora conhecido e provido em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0015296-16.2013.8.26.0161; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Diadema - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/05/2016;
Data
de
Registro:
17/05/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, neste ponto, a respeitável sentença comporta ligeira
reforma, apenas para que seja majorado o quantum indenizatório.
Quanto à impossibilidade de ser condenada ao pagamento das
verbas sucumbenciais, realmente, também assiste razão à apelante.
Realmente, a extinção sem apreciação do mérito em relação
ao pleito de emissão do diploma deve ser mantida. Conforme já dito, o diploma
foi emitido pela ré em 27 de outubro de 2016, poucos dias antes do ajuizamento
da presente ação. Assim, tem-se que a apelante, realmente, não necessitava da
tutela jurisdicional para a obtenção do referido documento.
Contudo, o princípio da causalidade deve ser aplicado à
hipótese dos autos. Nos moldes do que leciona Cândido Rangel Dinamarco,
“responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor
demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo
para obter ou manter aquilo a que já tinha direito.” (Instituições de Direito
Processual Civil Volume 02, 6a Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p.
666-667).
E, da análise dos autos, percebe-se que foi a própria
Instituição de Ensino apelada que deu causa ao ajuizamento da ação.
Afinal, a apelada já vinha se furtando de sua obrigação por
desarrazoado lapso temporal. Ainda, não há prova, nos autos, de que tenha
informado a apelante sobre a confecção e disponibilização do diploma. E tal
inércia, diante da conduta negligente que vinha desenvolvendo, não poderia
resultar na presunção, por parte da apelante, de que a apelada estaria se
conduzindo de maneira diametralmente oposta e espontaneamente. Neste sentido,
saliente-se que a boa-fé objetiva, enquanto norma de conduta, “está fundada na
honestidade, na retidão, na lealdade e na consideração para com os interesses do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
outro contraente, especialmente no sentido de não lhe sonegar informações
relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio.” (GONÇALVES, Carlos
Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume III Contratos e atos unilaterais. 11a
Edição. São Paulo: Ed Saraiva, 2014).
Assim, a apelada, ao emitir o diploma após substancial tempo
de conduta inerte e, ainda, ao deixar de informar a apelante sobre a confecção e
disponibilização do referido documento, não agiu à luz da boa-fé objetiva, haja
vista os deveres laterais que concretizam a lealdade e respeito aos interesses
legítimos da parte contrária, tais quais os deveres de colaboração, cooperação,
informação, razoabilidade, equidade e boa razão (TARTUCE, Flávio. Manual de
Direito Civil Volume Único. 5a Edição. São Paulo: Ed. Método, 2015).
Destarte, tanto o desarrazoado lapso temporal necessário para
a entrega do referido documento, quanto a completa falta de informações acerca
da emissão e disponibilização deste situações que geraram na apelante a
convicção de que o cumprimento da obrigação só seria cumprida sub judice , são
condutas opostas à boa-fé objetiva e que deram azo ao ajuizamento da demanda,
porquanto não restava outra alternativa para a autora, à época da propositura e à
luz da postura inerte da ré, senão recorrer ao Estado-Juiz para a obtenção da tutela
jurisdicional.
Igualmente, no que tange aos danos morais, a condenação em
valor inferior àquele inicialmente pleiteado, por não resultar em sucumbência
recíproca à luz do enunciado da Súmula no 326 do C. Superior Tribunal de
Justiça também não autorizava a condenação da apelante ao pagamento das
verbas sucumbenciais.
Portanto, independentemente do prisma sob o qual se enfoque
a matéria, tem-se que a condenação da apelante ao pagamento das verbas de
sucumbência não pode subsistir. Logo, neste ponto, a sentença comporta reforma
para que seja afastada, no que tange à apelante, a obrigação de pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Por fim, é descabida a majoração de que trata o §11 do artigo
85 do Código de Processo Civil, porquanto os honorários de sucumbência fixados
pelo Juízo a quo já atingiram o máximo patamar legal. Neste sentido: “Deixa-se
de majorar a verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de
Processo Civil/2015, vez que já fixada no limite estabelecido pelo § 2o do mesmo
dispositivo
e
ordenamento
processual.”
(TJSP;
Apelação
Cível
4006809-33.2013.8.26.0114; Relator (a): Mario A. Silveira; 33a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 29/04/2019).
Por todo o exposto, não se conhece do recurso interposto
pela ré e dá-se provimento ao recurso interposto pela autora.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora